Tribunal: CARF
Processo: 35465.000512/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
E nos termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é penalizada com multa quando da apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35465.000512/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RAMBERGER & RAMBERGER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS OU
OMISSAS. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Nos termos do art. 32, inciso IV, § 5,°da Lei n° 8.212 /91, a empresa é
obrigada também a "declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS.
E nos termos do 32, inciso IV, § 6,°da Lei n° 8.212 /91, A empresa é
penalizada com multa quando da apresentação do documento com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o
infrator à pena administrativa
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
CONFISCATÓRIA.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF 04.
Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35465.000512/2005-14
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000512/2005-14

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte
conhecida, rejeitar a preliminar, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado (a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de RAMBERGER & RAMBERGER
LTDA., tendo sido julgada parcial procedência a impugnação apresentada.
O auto-de-infração de obrigação acessória — (AI n.o 35.421.256-7), de foi lavrado
por ter sido constatado que a autuada deixou de cumprir as disposições contidas no artigo 32, IV
e parágrafo 3° e 4o da Lei n° 8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9.528/97, combinado com o
artigo 225, IV e parágrafo 0 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999. A empresa apresentou, nas competências 03/2004 a
11/2004, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social —
GFIP, com omissão de dados não relacionados aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 05) e Planilha Anexa (fls. 08/09)
informam como foi calculada a penalidade no montante de R$ 200.826,29 (duzentos mil,
oitocentos e vinte e seis Reais vinte e nove centavos), de acordo com o disposto no art. 32, §5, da
Lei n.° 8.212/91, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
No seu Recurso Voluntário, a recorrente alega em apertada síntese o seguinte:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000512/2005-14

i)
Preliminar nulidade do auto de infração em razão de ter pago o valor da
obrigação principal, não devendo ser exigida duas multas do contribuinte;
ii)
Supressão de instância;
iii)
No mérito diz que a multa é nula uma vez que seria “mera alegação de que
não possui escrituração contábil, tanto quanto à obrigação principal quanto
da acessória.
iv)
falta de amparo fático e legal para a imposição do recolhimento da exação
por parte do agente fiscalizador, já que os valores impostos por este são
arbitrários e desprovidos de qualquer fundamento legal
v)
aduz que o exercício das atribuições de fiscal de tributos é prerrogativa
exclusiva de contador;
vi)
aduz que houve abuso de autoridade;
vii)
alega que pressuposto imprescindível para a validade do auto de infração a
indicação da origem e a natureza do crédito,
viii)
inaplicabilidade da taxa Selic
ix)
multa com efeito de confisco;

Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente nulidade da multa aplicada em sede de obrigação acessória.
Entretanto, o que valor aplicado no referido processo é justamente por ter descumprindo
obrigação acessória, diferente da obrigação principal.
Também alega supressão de instância. Ocorre que as formalidades legais do PAF
foram devidamente cumpridas , estando o recorrente a ter apreciação de seu recurso pelas
instâncias previstas para análise do crédito fiscal.
Assim não acolho a nulidade alegada.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Aduz a recorrente que falta amparo legal para a referida infração.
Entretanto, conforme se constada da legislação em vigor, é dever da contribuinte
de elaborar ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no
artigo 32 , IV , §5 e § 6o o da Lei n° 8.212 /91 .
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000512/2005-14

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;

A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no 3o, e 4 o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os art.
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Quanto aalegaçao de que a atuação só poderia ser feito por contador habilitado,
reproduzo a súmula CARF n.o 8 Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdãos precedentes: no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão no 104-20276, de
10/11/2004 Acórdão no 105-14009, de 29/01/2003 Acórdão no 107-04638, de 10/12/1997
Acórdão no 108-06421, de 21/02/2001 Acórdão no 202-14635, de 18/03/2003 Acórdão no 202-
14867, de 11/06/2003 Acórdão no 202-15223, de 04/11/2003 Acórdão no 201-77505, de
17/02/2004 Acórdão no 201-78582, de 10/08/2005.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000512/2005-14

Assim, a autuação deve ser mantida.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou faculdade ao
agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de
informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA E DA
MULTA CONFISCATÓRIA
Mais uma vez, não assiste razão a recorrente. Isso porque, a taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criada pela Lei no 9065/95, que teve sua origem
na Medida Provisória n.o 947, de 22.03.1995 (reeditada sob ns. 972/95, em 20.04.95, e 998, em
19.05.95), do qual o artigo 13 assim dispõe:
"Artigo 13 - A partir de 1o de abril de 1995 os juros de que tratam a alínea "c" do
parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8847, de 28 de janeiro de 1994 com redação dada
pelo artigo 6o da Lei n. 8850, de 28 de janeiro de 1994 e pelo artigo 90 da Lei 8981/95 o
artigo 84, inciso I, e o artigo 91, § único, alínea " a.2", da Lei 8981/95, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente."
Posteriormente, o Congresso Nacional transformou a MP na Lei no 9.065/95.
Portanto, a taxa SELIC é a taxa referencial oficial para aplicação dos tributos da
União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no 9.430, de 1996, as seguintes
disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35465.000512/2005-14

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento".
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais".
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual
que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
federais. (...)”. (STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009) (g. N.).
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida, e argumentação
de que houve multa confiscatória esbarra na análise de inconstitucionalidade de lei, inviável a
esse tribunal administrativo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a preliminar arguida e no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital